Tribunal: TJSP
Processo: 2031620-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo – Demanda que versa sobre processo seletivo para escolha de Conselheiro Tutelar – Competência recursal da C. Câmara Especial – Aplicação do art. 33, inciso IV, do RITJ – Precedentes do C. Órgão Especial.

RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000812631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031620-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
ROBERTA DE SOUZA BUENO DE OLIVEIRA, é agravado MUNICÍPIO DE
VARGEM.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, determinada a
remessa dos autos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
AFONSO FARO JR.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031620-98.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - VOTO No 10.682 – RS 2/5
Agravo de Instrumento no 2031620-98.2020.8.26.0000
Agravante: Roberta de Souza Bueno de Oliveira
Agravado: Município de Vargem
Comarca: Bragança Paulista Vara do Júri/Exec./Inf. Juv.
Juiz(a) de Direito: Carlos Henrique Scala de Almeida
Voto no 10.682
COMPETÊNCIA RECURSAL AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA ANTECIPADA Ação declaratória de nulidade de ato
administrativo Demanda que versa sobre processo seletivo para
escolha de Conselheiro Tutelar Competência recursal da C.
Câmara Especial Aplicação do art. 33, inciso IV, do RITJ
Precedentes do C. Órgão Especial.
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REMESSA
DOS AUTOS.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c.c.
obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela
ora agravante, objetivando ser imediatamente nomeada e empossada no
cargo de conselheira tutelar do Município de Vargem (fls. 63/65).
Sustenta, em resumo, o preenchimento dos pressupostos
autorizadores da medida de urgência. Afirma ter cumprido todos os
requisitos do edital do certame. Acrescenta que a jurisprudência majoritária
deste E. Tribunal tem admitido a cumulação dos cargos de professor e
conselheiro tutelar. Pugna pela antecipação da tutela recursal e reforma da
r. decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031620-98.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - VOTO No 10.682 – RS 3/5
Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal e
dispensada a contraminuta do agravado.

É o relato do necessário.
O presente recurso não comporta conhecimento por esta C.
11a Câmara de Direito Público, conforme se vê do trecho retirado do voto do
Desembargador
AROLDO
VIOTTI,
na
Apelação
Cível
no
1016184-77.2019.8.26.0477, julgada em 21.02.20:
“Trata-se de matéria da competência da Colenda Câmara
Especial do Tribunal de Justiça, consoante firmado pelo Colendo
Órgão Especial da Corte, em apreciação de Conflito de
Competência negativo:
'Em que pese ao entendimento esposado pelos eminentes
integrantes da colenda Câmara Especial deste Tribunal de
Justiça, a ela compete julgar a apelação versada nestes autos,
tendo sido correta a distribuição originalmente feita. Com
efeito, assiste razão à egrégia Câmara suscitante do presente
conflito de competência, pois a hipótese cuida de ação civil
pública em que se pretende seja decretada a perda do mandato
de Conselheira Tutelar. E nessa trilha, bem observou o douto
Procurador-Geral de Justiça em seu parecer que '...a respeitável
decisão lançada pela Colenda Câmara Especial data do ano de
2006, sendo certo que o pronunciamento advindo da 8a Câmara
de Direito Público, veiculadora do conflito, foi lançado em
dezembro de 2010. Mercê do curso de mencionado prazo, a
quizila
encontra-se
plenamente
conformada
na
esfera
jurisdicional, vez que é sedimentado de temas do jaez do
presente se encontra inserido em sua competência recursal, vez
que a matéria - eleição, posse e mandato de conselheiros
tutelares é inteiramente tratado pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente, mesmo tendo em conta que os Conselheiros
Tutelares integram a estrutura pública de proteção a infantes e
jovens.' (fls. ). De fato, a teor do disposto no artigo 33,
parágrafo único, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal
de Justiça, insere-se na competência da Câmara Especial 'os
processos originários e os recursos em matéria de Infância e
Juventude'. No caso vertente, como bem anotado no venerando
acórdão da colenda Câmara suscitante, 'A eleição do Conselho
Tutelar é prevista e regulamentada pelo Estatuto da Criança e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031620-98.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - VOTO No 10.682 – RS 4/5
Adolescente, afeta a Justiça da Infância e Juventude, nos termos
do art. 148, IV, da Lei n. 8.069/90' (fl. 141), de forma que a
competência para confirmar ou reformar a sentença proferida
nos autos da ação civil pública, em que se busca a perda do
mandato de conselheira tutelar é mesmo da Câmara Especial
deste Tribunal de Justiça. Como se verifica no caso em apreço, o
feito foi processado no Anexo da Infância e Juventude da
Comarca de Conchas e a sentença proferida pelo respectivo
Juízo, por força de disposição regimental desta egrégia Corte
(artigo 33, parágrafo único, inciso IV) sujeita-se, efetivamente, a
recurso cuja apreciação compete mesmo àquela colenda
Câmara Especial, a bem indicar ter sido correta a distribuição
inicialmente
feita.'
(TJSP,
Órgão
Especial,
Conflito
de
Competência no 0068321-10.2011.28.26.000, j. 01.06.2011, Rel. o
Des. MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, v.u. - sublinhei).
Nessa linha tem reiteradamente decidido o Col. Órgão Especial:
'Conflito negativo de competência. Pirajuí. Mandado de
segurança visando a recondução ao cargo de Conselheiro
Tutelar. Sentença de denegação da ordem. Apelação distribuída
à 8a Câmara de Direito Público. Relator sorteado que,
entendendo pela incompetência do órgão julgador, dele não
conheceu. Autos redistribuídos à Câmara Especial, que também
não conheceu do reexame e suscitou conflito negativo de
competência. Matéria tratada pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente, que por isso se insere na competência da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 33, inciso
IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Conflito
julgado procedente e competente a Câmara Especial do Tribunal
de Justiça.' (TJSP, Órgão Especial, Conflito de Competência no
0041296-41.2019.8.26.0000, j. 22.10.2019, Rel. o Des. ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ).
'CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Competência recursal. Agravo de
instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em
mandado de segurança, no qual se discute norma de edital para
eleição de conselheiro tutelar. Conflito suscitado pela 9a Nona
Câmara de Direito Público por entender ser matéria de
competência da Câmara Especial. Cabimento. Competência da
Câmara Especial para julgar 'os processos originários e os
recursos em matéria de infância e juventude'. Art. 33, IV, do
Regimento
Interno.
Normas
gerais
de
constituição
e
funcionamento do Conselho Tutelar previstas no ECA. Regras de
participação no processo eleitoral para membro de Conselho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031620-98.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - VOTO No 10.682 – RS 5/5
Tutelar não interferem somente no direito subjetivo do
candidato, mas também há interesse subjacente de regular
funcionamento do órgão administrativo em prol daqueles
tutelados pela legislação específica. Temática atinente à
matéria de infância e juventude. Precedente do Órgão Especial.
Precedentes da Câmara Especial ao resolver conflitos de
competência em primeira instância, sendo afetada a matéria ao
Juízo da Infância e Juventude. Conflito procedente para
determinar o encaminhamento dos autos à Câmara Especial.'
(TJSP,
Órgão
Especial,
Conflito
de
Competência
no
0035400-17.2019.8.26.0000, j. 25.09.2019, Rel. o Des. JAIME
SIANO).”
Por estes fundamentos, não se conhece do recurso,
determinando-se a redistribuição dos autos à C. Câmara Especial desta
Corte.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)